Tribunal: TJDFT
Processo: 0741099-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto à legislação debatida no curso da ação, especialmente nas contrarrazões ao recurso inominado, onde o ente público demonstrou a existência de legislação amparando o condicionamento imposto pela Administração Pública. Requer a modificação do julgado e o prequestionamento da matéria.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Os itens 3 e 4 do Acórdão impugnado apresentam fundamentação clara acerca da nulidade do Ato Declaratório de Abandono em razão de vício na motivação do Ato Administrativo: 3. Contudo, o Ofício 2857/2022 - DF-LEGAL/GAB e a Declaração de Abandono apresentam vício de motivação, pois o interessado apresentou impugnação dentro do prazo legal. 4. Nesse contexto, a demonstração de apresentação tempestiva de impugnação ao Auto de Apreensão revela a nulidade do Ato Declaratório de Abandono.
6. O item 5 do Acórdão de julgamento do Recurso acrescenta à referida fundamentação a ilegalidade do Ato Administrativo que condiciona a devolução do bem apreendido ao pagamento de gastos relacionados a eventos anteriores à apreensão.
7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.